Tribunal: TJDFT
Processo: 0701503-38.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701503-38.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO RUBENS DA SILVA ARAUJO AGRAVADO: ANTONIO MARCOS DE JESUS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO RUBENS DA SILVA ARAUJO (exequente) em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0717409-24.2024.8.07.0005. indeferiu o pedido de penhora on-line requerida. O agravante sustenta que a decisão agravada violou o disposto no art. 798, inciso II, alínea “c”, do Código de Processo Civil, que impõe ao credor exequente o dever (e também o direito) de indicar, sempre que possível, bens do devedor suscetíveis de penhora. Defende que, ao negar a utilização da funcionalidade “teimosinha” - que nada mais é do que uma extensão tecnológica da penhora on-line já prevista em lei -, a decisão acabou por contrariar o princípio da efetividade da execução, consagrado no CPC. Alega perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que está caracterizada a necessidade da medida para a satisfação dos valores devidos. Afirma a plausibilidade do direito invocado e a verossimilhança das alegações. Quanto ao preparo, afirma que, na qualidade de advogado cobrando crédito de honorários, faz jus à isenção legal de custas processuais, motivo pelo qual deixa de recolher preparo, requerendo a aplicação da Lei no 15.109/25. Pede o recebimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), a fim de suspender de imediato os efeitos da decisão agravada e autorizar a realização da penhora on-line via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias ou mais, evitando-se o perecimento da utilidade da execução. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre destacar a publicação da Lei no 15.109/2025, ocorrida em 13/03/2025, a qual promoveu alteração no Código de Processo Civil para dispensar o advogado do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança e em execuções de honorários advocatícios. Referida norma incluiu o § 3o ao artigo 82 do CPC, nos seguintes termos: “Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, cabendo ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.” Tratando-se de norma de natureza processual, sua aplicação é imediata aos processos em curso, nos termos do art. 14 do CPC. Assim, encontra-se a parte agravante dispensada do recolhimento do preparo relativo ao presente recurso, o qual deve, portanto, ser conhecido, cabendo ao executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo. Dito isso, nos termos do art. Art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, admito o processamento do recurso. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, própria desse momento processual, vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Com efeito, o SISBAJUD constitui ferramenta que agiliza os procedimentos de localização e bloqueio de ativos financeiros, assegurando a efetividade dos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de reconhecer a possibilidade de reiteração de pesquisas no sistema SISBAJUD, desde que demonstrada a razoabilidade do pedido, o que exige análise casuística. No caso, trata-se do primeiro requerimento formulado pela parte exequente para a utilização do SISBAJUD na modalidade reiterada, conhecida como “teimosinha”, revelando-se, portanto, medida razoável e proporcional, apta a viabilizar a satisfação do crédito exequendo. A despeito de se reconhecer que a tramitação da ação demanda, além da utilização de recursos materiais, o empenho de pessoal, não se pode permitir que o jurisdicionado fique à mercê dessa circunstância, sendo-lhe assegurado o direito à prestação jurisdicional célere e efetiva. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para o fim de determinar a realização de consulta ao sistema SISBAJUD, de forma reiterada, na modalidade teimosinha, pelo período de 30 (trinta) dias. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito